Tribunal: TJDFT
Processo: 0731490-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Cobrança de aluguéis c/c despejo - Cerceamento de defesa: o indeferimento de prova desnecessária não o configura. A prova testemunhal pretendida não tem utilidade para a solução da demanda - Desocupação voluntária do imóvel no curso do processo: perda do interesse processual na ação de despejo - Encargos da locação. Obrigação legal (Lei no 8.245, 23, I e VIII) - Pagamento: deve ser comprovado pelo locatário, ônus do qual não se desincumbiu.